Tribunal: TJSP
Processo: 1500323-30.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500323-30.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
SAMUEL COSSETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, somente no tocante à concessão de Justiça gratuita, mantida a r. sentença no
mais, também pelos seus fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500323-30.2019.8.26.0368 -Voto no 50
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500323-30.2019 – 1a VARA DA
COMARCA DE MONTE ALTO
APELANTE: SAMUEL COSSETTI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto - Desclassificação para receptação

Impossibilidade de reconhecimento
Absolvição
pretendida - Condenação mantida.
Furto - Pena mínima Concessão de Justiça
gratuita Recurso parcialmente provido para esse
fim.
VOTO No 50
O apelante foi processado e
condenado, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código
Penal, ao cumprimento de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10
diárias mínimas, em regime inicial aberto. Teve, ainda, a pena privativa
de liberdade substituída por restritiva de direitos (fls.145/155, cujo
relatório adota-se).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500323-30.2019.8.26.0368 -Voto no 50
3
Inconformado,
recorreu
o
apelante, pretendendo, preliminarmente, a concessão da Justiça Gratuita
e, no mérito, a desclassificação do furto para receptação na forma
tentada. Requer ainda o afastamento da qualificadora, a qual já foi
afastada pelo Juízo “a quo” (fls. 177/182).
Contrarrazões de fls. 186/189.
Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, fls. 201/205,
somente por conta do afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo e total desprovimento no restante.
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado quanto a mérito, pois a prova dos
autos autoriza plenamente, a condenação apelante.
Desde logo, verifica-se que o
apelante confessou parcialmente em juízo a prática do delito pelo qual
se viu condenado pelo juízo monocrático, no sentido de que,
previamente conluiado com comparsas, estacionou o veículo de frente
ao local dos fatos, enquanto os demais carregavam o carro com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500323-30.2019.8.26.0368 -Voto no 50
4
objetos do furto.
O que fez, em livre manifestação
de vontade, em precedida entrevista com a Digna Defesa Constituída.
A
par
disso,
os
milicianos,
inquiridos sob o manto do contraditório, confirmam que em
patrulhamento acabaram por surpreender o apelante, em seu veículo
estacionado, na posse dos bens subtraídos, guardados no porta-malas.
Por conseguinte, não há que se
falar em desclassificação para receptação, visto que robusta a
caracterização dos delitos de furto, do qual participou em mera divisão
de tarefas, aderido à vontade dos demais, o que ficou bem delineado na
prova oral supra, formando-se uma quadra probatória inquestionável,
portanto, nos autos.
Por fim, o recurso defensivo
merece provimento apenas no tocante às custas processuais. Mesmo o
réu acompanhado de Defensor Constituído, verifica-se pela natureza do
crime e através das informações quanto ao réu constantes dos autos
processuais, faz presumir a hipossuficiência econômica, bem como lhe
confere direito ao benefício da justiça gratuita, em consonância com o
artigo 3o, da Lei no 1.060/50, isento, portanto.
Ante o exposto, dá-se provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500323-30.2019.8.26.0368 -Voto no 50
5
parcial ao recurso, somente no tocante à concessão de Justiça gratuita,
mantida a r. sentença no mais, também pelos seus fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR